Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727181-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDOMAR MARTINS DE SOUSA DANTAS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LIDOMAR MARTINS DE SOUSA DANTAS, contra decisão proferida nos autos de busca e apreensão 0720975-21.2023.8.07.0003, ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Em seu recurso, o agravante requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para fim de suspender a ordem de busca e apreensão, bem como a devolução do veículo o tornando o depositário fiel até julgamento final do processo. Requer, ainda, deferimento de tutela da evidência para a imediata devolução do veículo ao agravante, e a revisão do contrato para ajustar os valores corretos do financiamento e das prestações. Pleiteia a determinação para a agravada não proceder com a inscrição do nome do agravante aos órgãos de negativação de crédito enquanto durar o processo e, na hipótese de descumprimento de qualquer determinação, seja fixada multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cerca de 10% do valor do veículo na cédula de crédito bancário (ID 61065044). Narra ter o Banco Toyota emitido uma cédula de crédito bancário no 2482073/23, para financiamento de veículo da marca Toyota, modelo Corolla Cross XRX, ano 2022/2023, placa SGR 7A99, RENAVAM 11340693159, constando alienação fiduciária. Aduz ter sido o veículo apreendido, no dia 19 de abril, conforme processo no 5007396-45.2024.8.24.0005 em trâmite na justiça da Comarca de Balneário Camboriú/SC. Assevera ser o veículo usufruto da filha do emitente da cédula de crédito bancário, esta usa o veículo para acompanhar as rotinas dos filhos, são 4 (quatro) filhos pequenos que necessitam ir à escola, cursos, entre outras atividades. Afirma não ter havido purgação total à mora, tirando a legitimidade e o interesse de agir do autor e, configurando a inépcia da inicial. Aduz configurar a rescisão do contrato com a determinação de busca e apreensão ato abusivo e desproporcional diante da entrada e toda parcela contratual já adimplida, considerando ter sido pago 30% do valor do veículo na entrada mais as parcelas. Sustenta evidenciar a ausência de informação clara, os valores excessivos que influenciaram o valor alto do financiamento, e a cobrança de serviços facultativos ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Alega aplicação de percentual de juros mensal e anual acima da média da tabela divulgada pelo Bacen para o período em questão, configurando má-fé do Banco. A decisão de ID 61136387 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contrarrazões apresentadas ao ID 62219854. Antes do julgamento do recurso, houve prolação da sentença nos autos de origem, nos termos do ID 208418728. É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Da análise do feito de origem (ID 208418728), observa-se ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, julgando procedente o pedido inicial, e o processo foi extinto, nos termos do art. 487, I, do CPC. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2024 17:29:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador